Tribunal: TJDFT
Processo: 0752053-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752053-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCILIO DE SOUSA OLIVEIRA, MADALENA MARCIA DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gercílio de Sousa Oliveira e Madalena Marcia da Costa contra decisão (Id 22093985, p. 215/217) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF, que nos autos do cumprimento de sentença rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel situado na Quadra E, Lote 22, do Condomínio Prive Residencial La Font, por se tratar de dívida decorrente da cobrança de taxas condominiais. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão unipessoal de Id 22138441. Os agravantes noticiaram a formalização de acordo extrajudicial entre as partes para pagamento da dívida (Id 24664577). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III[1], do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 9 de abril de 2021, 10:43:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator